Tribunal: TJMT
Processo: 1003987-60.2022.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003987-60.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Análogo a Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), G. L. D. S. (APELANTE), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), SILVANO APARECIDO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 000.739.451-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON CESAR GERALDES DE FREITAS - CPF: 901.230.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ECA – ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO –
IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCEDIMENTO – OITIVA EXTRAJUDICIAL DO ADOLESCENTE DESACOMPANHADO DE REPRESENTANTE OU ASSISTENTE LEGAL – MERA IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – ARTIGO 563, CPP – VERSÃO QUE FOI CONFIRMADA EM JUÍZO – PREVALÊNCIA DE OUTROS FUNDAMENTOS PARA A PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO –
2
. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO ASSAZ A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– VÍTIMA GOLPEADA EM REGIÃO VITAL – 3. VINDICADO O ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA – INVIABILIDADE – DELITO COMETIDO COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA À PESSOA – ADOLESCENTE QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS INFRACIONAIS – ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – INTERNAÇÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.

A oitiva extrajudicial de adolescente, desacompanhado de representante ou assistente legal configura mera irregularidade, notadamente se não demonstrado qualquer prejuízo para a defesa e quando o depoimento não é o único fundamento para a sentença que julgou procedente a representação.

2.

Demonstrado nos autos que a intenção do adolescente em conflito com a lei era ceifar a vida da vítima, notadamente, por ter cessado as agressões apenas após a intervenção de terceiros e por ter atingido a vítima em região vital, não há que se falar em desclassificação para o ato infracional análogo ao crime de lesão corporal.

3.

Praticado o ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa e verificado que o adolescente infrator ostenta outros registros infracionais, a teor do art. 122, I e II, da Lei n. 8.069/90, a internação é medida imperiosa, mormente ante a gravidade da conduta exteriorizada pelo adolescente, sendo providência necessária e adequada a ser estabelecida, de acordo com o caráter pedagógico-educativo do Estatuto da Criança e do Adolescente e indispensável à sua recuperação como pessoa em desenvolvimento.

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.

APELANTE:

G. L. D. S. –
adolescente
GABRIEL LEITE DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
G. L. D. S.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos da representação n.º
1003987-60.2022.8.11.0006
, na qual lhe foi aplicada a
medida socioeducativa
de internação
,
a
ser
reavaliada a cada seis meses
, em razão da prática do

ato infracional análogo ao crime tipificado no
art. 121, § 2º, inc. II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 137293190, o apelante pugna preliminarmente pelo reconhecimento da
nulidade do procedimento de apuração de ato infracional
alegando que, na delegacia, o adolescente teria sido ouvido sem a presença de um responsável.

No mérito, pugna pela reforma da sentença afim de que
a conduta seja desclassificada para o ato infracional de lesão corporal,
além da modificação da medida socioeducativa aplicada, por uma diversa da internação.

Em contrarrazões vistas no ID 137293199, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

O magistrado manteve o édito impugnado, consoante se depreende da decisão de ID
137293196, por meio da qual
remeteu os autos indexados
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 143140191, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O –
PRELIMINAR – NULIDADE
NA OITIVA DO ADOLESCENTE DESACOMPANHADO DE RESPONSÁVEL OU ASSISTENTE LEGAL:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo representado
G. L. D. S.
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como relatado, a defesa
suscita
tese vindicando
a
nulidade de todo o procedimento
, em razão da oitiva do adolescente, ainda na delegacia, ter sido realizada sem a presença de responsável ou assistente legal; e tal tese deve ser analisada como
preliminar, apesar de não ter sido elencada de tal forma nas razões recursais, haja vista seu potencial de prejudicialidade da análise do mérito recursal.

Nada obstante o esforço defensivo e, embora verifique-se que o adolescente, na época com 16 anos de idade – isto é, relativamente incapaz -, tenha sido ouvido na delegacia sem a presença de um
responsável ou assistente legal
, tal fato, por si só, não torna o procedimento nulo, notadamente quando não ficar verificado nenhum prejuízo para a defesa ou o regular prosseguimento do feito.

Com efeito, o artigo 563, do CPP, prevê que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Assim, considerando que não ficou demonstrado, sequer minimamente, eventual prejuízo concreto ao Recorrente e nem mesmo delineando que a presença ou a ausência de assistente legal do adolescente, em sua oitiva na delegacia, poderia, de qualquer forma, alterar o conteúdo das declarações prestadas, não há como ser reconhecida qualquer nulidade.

Aliás, ao contrário, a análise dos autos demonstra que
G. L. D. S.,
ratificou as declarações prestadas na delegacia perante a autoridade judicial na audiência de apresentação e narrou, com total conformidade ao relato ofertado em sede policial, como se deram os fatos.

N
ão bastasse isso, é importante destacar que a oitiva do adolescente naquela oportunidade não foi o único fundamento para a sentença, a qual considerou o depoimento das testemunhas, o laudo pericial presente nos autos e a oitiva do próprio representado em juízo, assumindo ter agredido a vítima, resultando na justificativa da procedência da representação.

Desse modo, a realização do ato sem a presença do responsável ou assistente legal do adolescente apresenta-se como mera irregularidade, de modo que a ausência de demonstração do prejuízo e a comprovação dos fatos por outros meios de prova, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal
, a pretensa nulidade deve ser afastada
.

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1.

Da pretensa desclassificação do ato infracional
:

O Ministério Público ofereceu representação em desfavor do adolescente
G. L. D. S.
, porque, de acordo com a peça exordial, no dia 20 de maio de 2022, por volta das 22h00min, na Rua João Albuquerque, esquina com a Rua Cabaçal, Bairro Cavalhada I, Município de Cáceres/MT, o representado, com emprego de meio cruel, tentou matar
Renato Ribeiro
, o que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

A sentença julgou procedente a representação, reconhecendo a autoria do adolescente na prática do ato infracional análogo ao delito tipificado no art. 121, § 2º, inc. II, c/c. art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, submetendo-o à medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, mediante a realização de avaliações periódicas a cada 06 (seis) meses.

A Defesa técnica requer
a
desclassificação do ato infracional análogo ao delito de homicídio qualificado tentado para ato infracional análogo ao delito de lesão corporal
, ao argumento de que o adolescente não possuía a intenção de matar a vítima (ausência de
animus necandi
).

A
materialidade do ato infracional
está sobejamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (ID 138261844), do laudo de exame de lesões corporais (ID 138261883), e das provas orais produzidas em ambas as fases procedimentais.

De igual modo, a
autoria
do fato é inconteste, mesmo porque o próprio recorrente admitiu ter sido o autor dos golpes
contra
Renato
.

Portanto, o questionamento da defesa reside em torno da alegação de que o representado não teria agido com o fim de ceifar a vida da vítima.

Entretanto, a dinâmica do fato dá conta da intenção homicida do adolescente, tendo em vista que
concentrou seus esforços para atingir região vital da vítima, sobretudo a cabeça, região malar e dorsal
, consoante se depreende do Laudo de Lesão Corporal acostado ao ID
138261883
.

Além disso, a vítima
Renato Ribeiro
,
ouvida em juízo, contou que, apesar de não se recordar todas as minúcias do ocorrido, visto que estava embriagado, narrou lembrar de ser abordado, entrar em luta corporal e depois acordar hospitalizado, informando que ficou dois dias internado em razão das lesões.

Contou ainda que não tinha qualquer desavença com o adolescente e que sequer o conhecia antes dos fatos, recordando-se apenas de um breve desentendimento que aconteceu enquanto ainda estava no bar (ID 138261921).

Ademais, durante a audiência de continuação foram ouvidas as informantes
Neide Neves Leite e Regina Aparecida Batista Leite
que são, respectivamente, tia e prima do representado, as quis declararam que estavam passando pelo local onde os fatos ocorreram quando visualizaram uma briga e, ao perceberem que se tratava do adolescente, tentaram separar os envolvidos que travavam luta corporal no chão (ID 138261918 e 138261919).

Ademias, a prima do representado, afirmou que depois de separa-los, a vítima e o adolescente saíram andando na frente, ainda discutindo, e logo após o representado voltou a agredir o ofendido. Além disso,
Regina Aparecida Batista Leite
informou que acredita que o adolescente só parou de bater no ofendido porque eles interviram; também disse se recordar de ver a vítima inconsciente no chão (ID 138261919).

Além disso, o Policial Militar
Marlon Cesar Geraldes Freitas
narrou que recebera, informação de que o adolescente estaria alcoolizado e, após breve discussão, teria partido para cima de
Renato
e ressaltou que o representado estava sem nenhuma lesão; afirmou ainda que a ação do adolescente foi cessada por pessoas que passavam na rua no momento dos fatos e considerou que “
do jeito que ele tava entorpecido de álcool e mais droga, com certeza ele poderia ter terminado com a vida do morador de rua” sic
(ID 138261920).

Nesse mesmo sentido, o escrivão da Polícia Civil relatou, em síntese, que foi responsável pela oitiva do representado na delegacia e que naquela oportunidade o adolescente contou que estava no mesmo bar que o ofendido, quando ele começou a proferir ofensas contra o adolescente e, na saída do estabelecimento, deu um soco em
Renato
; após a vítima cair no chão, continuou a agredi-lo, com chutes e socos, tendo cessado as agressões somente por que terceiras pessoas interviram (ID 138261922).

Outrossim, o agente da Polícia Civil
Rodrigo Miranda Macedo
declarou que questionou o representado, por várias vezes, acerca de qual seria sua intenção e, de acordo com a testemunha, ele teria afirmado apenas que “
perdeu a cabeça
”, não deixando claro qual seria seu desígnio. (ID 138261922)

O representado, por sua vez, confessou a prática dos fatos, alegando, contudo, que teria agido inflamado pelo efeito do álcool, pelas injúrias e ameaças proferidas pelo ofendido em desfavor dele; afirmou que teve luta corporal, que ambos se agrediram e que agiu em defesa de sua integridade física, além disso contou que em nenhum momento disse que mataria a vítima e reduziu todas a ocorrência em uma simples luta corporal (ID 138261892).

No entanto, destaca-se que não há nos autos qualquer afirmação no sentido de que o adolescente estaria lesionado em razão do entrave, ao contrário, o PM
Marlon Cesar Geraldes Freitas
e o PC
Rodrigo Miranda Macedo
afirmaram que o requerente não estava com nenhum vestígio de lesão e, ainda que tivesse agido apenas para reprimir a violência iniciada pelo ofendido, notório perceber que a ação do adolescente
foi demasiadamente desmedida, considerando que o ofendido ficou internado por quase três dias, com lesões por todo o corpo.

Diante deste cenário, descabe cogitar a desclassificação do ato infracional análogo ao delito contra a vida para o de lesão corporal, pois
não existem elementos aptos a demonstrarem que o adolescente não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima
, ou seja, de que agiu sem dolo de matar,
tampouco que após atingir o ofendido alterou o seu desígnio e desistiu do objetivo original.

Por conseguinte,
mantenho a intelecção pela procedência da representação
, conforme a conclusão alcançada no édito judicial hostilizado.

2.

Do pedido de modificação da medida socioeducativa aplicada:

Conforme narrado, a d. Defesa pugna pela modificação da medida socioeducativa aplicada ao requerente por uma mais branda. No entanto,
não há como prosperar o pedido defensivo.

Isso porque, sabe-se que dentre as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente,
a medida de internação, que é a mais extrema de todas, possui rol taxativo para sua aplicação:

“Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I -
tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa
;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta”
(Grifei).

Entretanto, esta somente é cabível quando não houver nenhuma outra adequada, conforme preconiza o art. 122, §2.º, da Lei n.º 8.069/90, sendo imprescindível, o sopesamento das circunstâncias e da capacidade do adolescente em cumpri-la.

No caso concreto, ao fundamentar sua escolha pela medida socioeducativa mais severa, o d. magistrado singular evidenciou que o ato infracional foi praticado mediante
violência e grave ameaça contra a pessoa.

E, do exame destes autos, não se extrai conclusão diversa daquela alcançada no édito judicial combatido, pois, de fato, a situação do apelante se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no art. 122, inc. I, do ECA, dispensando maiores digressões.

Nesse ponto, inclusive, ressalta-se, a título de mera informação, que ainda que fosse acatada a tese desclassificatória, o pleito de readequação da medida socioeducativa continuaria inábil, notadamente, porque prevaleceria a característica de ter sido o ato infracional praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa

No caso concreto, ao fundamentar sua escolha pela medida socioeducativa mais severa, o d. magistrado singular evidenciou que o adolescente não possui condições favoráveis para a aplicação de medida mais branda pois, além de o ato infracional ter sido cometido com o emprego de violência contra a vítima, “
o adolescente possui outros registros de infrações e há 01 (um) ano foi beneficiado pela progressão da medida socioeducativa de internação para liberdade assistida, situação que demonstra, de forma cabal, a periculosidade do representado, sendo necessário afastá-lo por ora do convívio social
” sic ID 138261927.

Assim, analisando os fundamentos consignados na sentença invectivada, percebe-se que o magistrado
a quo
se valeu do seu prudente arbítrio, avaliando as
circunstâncias do ato infracional, o histórico do menor
,
o seu comportamento social e as suas peculiaridades de pessoa em desenvolvimento
, para eleger a medida de internação como a mais adequada para a ressocialização do adolescente (art. 112, §1.º, do Estatuto da Criança e do Adolescente).

E, do exame destes autos, não se extrai conclusão diversa daquela alcançada no édito judicial combatido. A propósito, considerando o bom discernimento empregado na decisão, convêm reproduzir trecho da decisão que, com bastante simplicidade concluiu:

“27. Insta destacar, também, que descabe a aplicação da pretendida desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal, notadamente quando se mostra absolutamente irrelevante para o exame acerca da adequação da medida socioeducativa, vez que esta tem em mira não apenas a gravidade do fato, como também as condições pessoais da adolescente, pois o propósito da medida é promover a reeducação e ressocialização do jovem, já envolvido no mundo do crime. E, assim, mostra-se descabida a aplicação de medida socioeducativa mais branda.

28. Além do mais, é importante registrar que, se por um lado não se pode ignorar que o representado ostenta outros registros infracionais, não se pode também olvidar que o mesmo praticou ato infracional de extrema gravidade e demonstrou ser pessoa violenta e sem qualquer tipo de arrependimento pelo ocorrido, o que deve ser a todo custo prevenido pelo Estado-Juiz para que se possa garantir seu completo desenvolvimento moral e intelectual, além de sua integração social e sua efetiva responsabilização e reflexão sobre a consequência de seus atos, a fim de se cumprir o postulado constitucional e legal da proteção integral, além de buscar o resguardo da paz social, um dos desideratos da jurisdição
.

Sopesado tudo isso, é razoável concluir que as medidas socioeducativas executadas em meio aberto não se mostram adequadas em face da situação peculiar do adolescente, ao revés, mostram-se insuficientes para restabelecer conceitos válidos de convivência harmoniosa na sociedade e, assim, atingir o escopo pedagógico-punitivo almejado.

Desta feita, tenho que a aplicação da medida socioeducativa de internação, na espécie, encontra respaldo legal e está em consonância com os princípios da razoabilidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, porquanto o ato infracional foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e o adolescente apresenta reiteração no cometimento de infrações graves.

3.

Conclusão:

Ante o exposto,
conheço
do
recurso de apelação criminal
interposto por
G.L.D.S.
para
REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO

NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo
d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos da representação n.º
1003987-60.2022.8.11.0006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022